Tribunal: TJDFT
Processo: 0789733-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DA FUNÇÃO CRÉDITO DO CARTÃO. SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BACEN - N° 4655/2018. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para compeli-lo a reestabelecer a função crédito dos dois cartões bancários vinculados à conta corrente da autora/recorrida e a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, o banco réu/recorrente sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação de serviço, pois a concessão de crédito não é obrigação legal da instituição financeira, mas sim liberalidade de fornecimento do serviço, baseada na análise de risco do cliente. Pugna pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços bancários relacionada ao bloqueio da função crédito dos cartões vinculados à conta bancária da autora/recorrida.
III. Razões de decidir
4. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da súmula no 297 do STJ. Assim, o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. Restou incontroverso nos autos que a autora/recorrida teve os limites dos seus dois cartões de créditos totalmente bloqueados, sem que houvesse qualquer comunicação prévia por parte do banco (ID 69750249 e 69750252). Ao comparecer na agência bancária para entender o motivo da restrição, a funcionária do banco explicou que em razão da existência de demanda judicial entre a autora/recorrida e o banco procede ao cancelamento da função crédito, conforme o áudio de ID 69750251, precisamente entre 1’19” e 1’36” da conversa.
6. De fato a concessão de crédito ao consumidor é liberalidade do banco, o qual pode majorar e reduzir o limite disponibilizado ao cliente ou até mesmo cancelar a função crédito. Entretanto, a medida deve ser realizada com prévia comunicação, sob pena de frustrar a legítima expectativa e confiança, além de acarretar a desordem do planejamento financeiro do consumidor.
7. O banco réu/recorrente não fez prova de que cumpriu com o dever de informação, conduta que contraria o princípio básico de proteção ao consumidor mencionado no inciso III do art. 6o do CDC, bem como a Resolução do BACEN - n° 4.655/2018 que em seu art. 5°, § 1°, I dispõe: “A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do cliente, deve, no caso de: I - redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecedência".
8. Com efeito, a conduta do réu/recorrente se mostrou abusiva, não se configurando a mera liberalidade, pois, no caso, restou demonstrado que o motivo decorreu da existência de outra ação judicial envolvendo as partes (5° Juizado Especial Cível de Brasília/DF, autos n° 0745664-56.2024.8.07.0016), e não por estar a autora/recorrida em situação de inadimplência com a instituição bancária, o que justificaria a restrição do crédito pelo risco financeiro.
9. A situação vivenciada pela autora/recorrida extrapolou os meros contratempos ou aborrecimentos, resultando na violação dos direitos de personalidade do autor, ensejando a reparação por dano moral.
10. O valor a ser fixado a título de dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão e gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico do instituto. Assim, o valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.